Tribunal: TJBA
Processo: 8000877-02.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000877-02.2019.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CCB - CONSTRUTORA CESARONI BRAGA LTDA

Advogado(s)
:
LEA MARCIA BRITTO MESQUITA, IZABEL DE MAGALHAES ARAUJO ABREU NASCIMENTO, HELDER ERLAN DAMASCENO BRITO DE MATOS, GABRIEL LAGO SANTOS

APELADO: FABIO LIMA SOUZA

Advogado(s)
:
JOAO BATISTA RODRIGUES ALVES JUNIOR

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE LOTE. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C ATRASO DE OBRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Ação de reparação por perdas e danos morais e materiais cumulada com declaração de inexigibilidade de débitos proposta por adquirente de lote, tendo como fundamento atraso na entrega do imóvel.

Sentença proferida pela Juíza de Direito da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Camaçari/BA julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar a inexigibilidade do IPTU e taxas condominiais até a entrega do bem, condenar a ré ao pagamento de lucros cessantes no valor de 0,5% do valor do imóvel por mês de atraso, e indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00.

Apelação interposta pela construtora, sob o argumento de ausência de culpa pelo atraso, impossibilidade de fixação de lucros cessantes sobre lote não edificado, ausência de dano moral e, alternativamente, pedido de redução do valor fixado.

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido, pugnando pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a construtora pode ser responsabilizada pelo atraso na entrega do lote, ainda que haja cláusula contratual condicionando o prazo à liberação de serviços por terceiros; (ii) saber se é devida a indenização por lucros cessantes mesmo em caso de lote não edificado; (iii) saber se há dano moral indenizável decorrente do inadimplemento contratual e se o valor fixado na sentença é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Estando caracterizada a relação de consumo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 12.

A cláusula contratual que condiciona a entrega do imóvel à atuação de terceiros é abusiva, pois transfere ao consumidor risco do empreendimento, o que é vedado pela jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.294.101/RJ).

A responsabilidade da construtora é objetiva, não sendo admitida a exclusão por eventos que integram o risco da atividade empresarial.

Os lucros cessantes são devidos ainda que se trate de lote não edificado, porquanto presumido o prejuízo pela privação da fruição econômica do bem, conforme entendimento pacífico do STJ (AgInt no REsp 2053900/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, DJe 06/10/2023).

O percentual de 0,5% ao mês do valor do imóvel encontra respaldo na jurisprudência (TJSP, Apelação Cível 1022685-90.2014.8.26.0002, Rel. Mary Grün, julg. 09/06/2021).

O dano moral se caracteriza in re ipsa, diante do longo atraso na entrega do imóvel, frustrando legítimas expectativas do consumidor e configurando violação a direitos da personalidade.

O valor fixado de R$ 7.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, observando-se a função compensatória e pedagógica da indenização, não havendo motivo para sua redução.

Não cabe reformatio in pejus, razão pela qual se mantém o valor arbitrado em primeiro grau.

Majorados os honorários advocatícios para 15%, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, em razão do desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
Tese de julgamento:
"É abusiva a cláusula contratual que condiciona a entrega de imóvel à liberação de serviços por terceiros. A privação da fruição econômica de lote adquirido enseja indenização por lucros cessantes, ainda que não edificado. O inadimplemento contratual prolongado, por si só, pode configurar dano moral indenizável, cujo valor deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados

Código Civil: art. 393, art. 944

Código de Processo Civil: art. 85, §§ 1º e 11

Código de Defesa do Consumidor: art. 12

Súmulas do TJSP: nº 160 e nº 162

Jurisprudência relevante citada

STJ, AgInt no REsp 2053900/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, DJe 06/10/2023

TJSP, Apelação Cível 1022685-90.2014.8.26.0002, Rel. Mary Grün, julg. 09/06/2021

TJBA, Apelação 0511897-91.2016.8.05.0001, Rel. Maria de Fátima Silva Carvalho, publ. 04/04/2024

STJ, REsp 1.294.101/RJ

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8000877-02.2019.8.05.0039
, da Comarca de Camaçari (BA), apelante
CCB - CONSTRUTORA CESARONI BRAGA LTDA
e apelado

FÁBIO LIMA SOUZA
.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, pelas razões alinhadas no voto desta Relatora.

VIII